Tribunal: TJDFT
Processo: 0739150-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0739150-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANICE SILVA DANTAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, com pedido de antecipação de tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal a realização de (I) Eletroneuromiografia – Membros Inferiores (MID/MIE); (II) Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica; e (III) Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF no prazo de 5 (cinco) dias. Também requer a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte recorrente, de 58 (cinquenta e oito) anos, apresenta dores crônicas após trauma por atropelamento em 2019; queixa-se de dor difusa por todo o corpo (cervicalgia, lombalgia, artralgia, principalmente em cotovelos, joelhos, tornozelos e pés); possui diagnóstico de Fibromalgia, Osteoartrose e Desigualdade (adquirida) do Comprimento dos Membros (CID M217) e necessita da consulta e do exame pleiteados, inserida no sistema de regulação em 8/9/2022 (Eletroneuromiografia – Membros Inferiores - MID/MIE), sob o risco amarelo – urgente (ID 52684442 – Pág. 2); em 5/5/2023 (Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica), sob o risco verde – não urgente (ID 52684442 – Pág. 2); e sem inserção no sistema de regulação em relação ao Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF, em que pese o suposto requerimento da Defensoria Pública. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a presença de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Recorrente. O documento de ID 52684442 traz que a parte autora foi inserida na fila de espera para Eletroneuromiografia – Membros Inferiores - MID/MIE em 8/9/2022 e para Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica em 5/5/2023. O Distrito Federal está atendendo as solicitações inseridas em abril de 2020 para o exame de Eletroneuromiografia – Membros Inferiores - MID/MIE e em “panorama 1/2” para a Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica (ID 52684442 – Pág. 4); por outro lado, em que pese tenha realizado o requerimento para inserção no sistema de regulação para Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF, até o momento não foi inserida. Os laudos comprovam a necessidade do tratamento e sua urgência (ID 52684442), estando a paciente diagnosticada com Fibromalgia, Osteoartrose e Desigualdade (adquirida) do Comprimento dos Membros (CID M217); “queixa-se de dor difusa por todo o corpo: cervicalgia, lombalgia, artralgia, principalmente em cotovelos, joelhos, tornozelos e pés” (ID 52684442 – Pág. 2). A demora prejudica a saúde da autora e supera o prazo previsto no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos” (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). Tal prazo deve ser respeitado pelo ente público, diante do maior risco que sofrem as pessoas que aguardam em inacabáveis esperas de atendimento de saúde: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. EXAME DE HOLTER 24 HORAS. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a fornecer o exame HOLTER 24 HORAS, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação; requer que seja determinada a realização do exame no prazo de 5 (cinco) dias na rede pública ou privada, às expensas do réu. 2. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos. 3. Nos termos do Enunciado n.o 93 do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames. A solicitação da recorrente foi inserida no sistema do SUS em 11/11/2021, com prioridade clínica amarelo - urgência; portanto, o prazo legal de espera já foi ultrapassado. 4. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência da recorrente, que necessita realizar seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. É incontroverso que o seu estado de saúde é delicado e demanda intervenção do Judiciário; aguardar a prioridade clínica do sistema de regulação, como demonstrado - "No momento, estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 21/01/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco" - significa suprimir as chances de recuperação da recorrente. Em que pese o relatório médico não atestar perigo de morte, a espera para agendamento de exame fundamental ao diagnóstico, por prazo indeterminado, mesmo após classificação de risco amarelo, viola a dignidade humana da recorrente. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos n.o 1433672, 1235321 e 1257685. 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, em favor da recorrente, no prazo de 10 (dez) dias publicação deste acórdão, o "EXAME HOLTER 24 HORAS" na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente integralmente vencido. (Acórdão 1657691, 07515171720228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde da Autora é delicado. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo recorrente do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a saúde da Recorrente. Ante o exposto, DEFIRO em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça (I) Eletroneuromiografia – Membros Inferiores (MID/MIE); (II) Consulta em Fisioterapia / Reabilitação Ortopédica/Reumatológica; e (III) Acompanhamento em Ambulatório de Dor Crônica do HBDF, no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário. Em caso de descumprimento, o cumprimento provisório da tutela se dará em primeiro grau mediante petição apartada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora